Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-20.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015325-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), JOSIMAR VEIGA DE AVILA - CPF: 038.613.061-23 (PACIENTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), JOSIMAR VEIGA DE AVILA - CPF: 038.613.061-23 (PACIENTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), CLAYTON QUEIROZ MOURA - CPF: 786.643.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA EM VEÍCULO E ESCONDIDA EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO - 415 GRAMAS DE MACONHA – ENUNCIADO 25 TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS –
3)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi do crime de tráfico de drogas, com apreensão de considerável quantidade de drogas, alinhados com a materialidade e indícios suficientes de autoria, são fatores que legitimam a mantença da prisão preventiva, por evidenciar fratura da ordem pública, impossibilitando, igual modo, as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar (Enunciados 25 e 43 TJMT).

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. A prisão domiciliar substitui a prisão preventiva, por questões humanitárias e excepcionais, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP.

3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que o paciente pertença a grupo de risco, sem a devida demonstração do risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

4) Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela Drª.

Marineusa de Oliveira
, em favor de
JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Comarca de Comodoro, nos autos de
Ação Penal nº 1001563-90.2020.8.11.0046
.

Sustenta que o paciente foi
preso preventivamente no dia 13/07/2020
, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, os crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (arts.
33 e 35
da
Lei n.º 11.343/2006)
.

O pedido de
revogação da prisão preventiva
foi indeferido pela autoridade apontada como coatora (Id.
51321973
– p. 3/6)
.

Contudo, aduz a impetrante, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos do
art. 312 do CPP.

Ressalta, ainda, os predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP)
e, subsidiariamente a prisão domiciliar
(art. 318 do CPP)
.

Por fim, sustenta seja aplicada a recomendação N° 62, de 17 de março de 2020, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus –
Covid-19.

Assim, requer a concessão liminar da ordem por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura para responder a ação penal em liberdade, aplicando as medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP) ou
a prisão domiciliar (art. 318 do CPP)
.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 51799462).

As informações requisitadas foram prestadas e acostadas aos autos (Id. n.º 52651459).

O
parecer, da lavra da Drª. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem
requerida (Id. 53940961).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, cabendo ao caso as medidas cautelares previstas nos arts. 319 ou 318, ambas da mesma norma processual penal, atendendo, a
inda, a recomendação N° 62/2020 do CNJ
.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia
13/07/2020
, pelo cometimento, em tese,
os crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (arts.
33 e 35
da
Lei n.º 11.343/2006)
, com aproximadamente

415 g (quatrocentos e quinze gramas) de maconha
– a qual estaria escondida em local de difícil acesso em seu veículo (debaixo do carpete do banco do motorista), sendo necessário a retirada do banco, consoante laudo de constatação preliminar (Id. 51321976 – p. 51).

Após o Ministério Público representar pela decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem decidiu nos seguintes termos,
verbis
:

"(...) Compulsando os presentes autos, afiro que
o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do acionado Josimar Veiga de Ávila, merece guarda judicial
.

Verifico que a
materialidade do delito
foi demonstrada, conforme se infere dos documentos carreados ao presente pedido, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, laudo de constatação preliminar e laudo pericial.

Atinente aos
indícios de autoria do crime
, estes se encontram suficientemente apontados pelo auto de prisão em flagrante, bem como
depoimento das testemunhas, mas, principalmente,

relatório policial subscrito pelo Delegado de Polícia Clayton Queiroz Moura.

Nesse caso, vale destacar que além de ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, do delito objeto da denúncia, o suspeito
JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA teria tido ciência do transporte das drogas em seu veículo, conforme relatório do Delegado de Polícia, que relatou os fatos com riqueza de detalhes
.

“(..) Assim, do contexto existente, verifica se o Sr. Josemar fora até a cidade de Nova Lacerda-MT buscar a Sra. Sheila e um
tablete de aproximadamente 415 maconha
,
sendo abordados na rodovia pela Policia Militar,
que inicialmente revisou o veículo e “tateou” um volume embaixo do carpete/forro do banco do motorista, razão pela qual foram até o quartel e retiraram o banco e depois o carpete e encontraram uma sacola verde com o tablete de droga
(...) Pontuo que observei o veículo e o local onde apreendido a droga (p. 41/46),
tendo tirado apontamento com o Sr. Josimar na presença de sua advogada e é impossível colocar a droga embaixo do carpete/forro do assoalho do banco do motorista sem que este percebesse,
pois teria que desmontar/retirar parte do forro do assoalho/carpete para inserir a droga, sendo que foi claramente dito pelo Sr. Josimar que a Sra. Sheila não teve acesso a esse lado do veículo.(...)”

Por essas razões, o Ministério Público Estadual entende não restar dúvidas quanto aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre o representado, pugnando pela decretação de sua prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.

Portanto,
presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do denunciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

No caso em liça, vale-se ressaltar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

(...)

Assim, tenho que os elementos contidos no incluso caderno investigativo são suficientes para respaldarem a representação oferecida pelo Ministério Público Estadual.

Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311, art. 312 e art. 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo MPE, a fim de
DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA.
(...)”.
(Id. 51321973 – p. 268/270) - Destaquei

Como se vê, o magistrado de origem fundamentou o decreto preventivo na garantia da ordem pública, na necessidade da segregação cautelar (
periculum libertatis
), em razão da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade e, ainda, pela gravidade concreta da conduta empregada, tendo em vista que o paciente teria tido ciência do transporte das drogas em seu veículo, já que a considerável quantidade de entorpecente,
415 g (quatrocentos e quinze gramas) de maconha,
foi colocada debaixo do banco do motorista em local de difícil acesso, inclusive, para a retirada do entorpecente foi necessário a remoção do banco do motorista.

Acerca
da quantidade de drogas
, fato também observado pelo juízo originário no momento do decreto preventivo, é circunstância que legitima a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado 25, com a seguinte redação:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

No mesmo sentido, tem se manifestado os Ministros do STJ, conforme se observa dos seguintes arestos proferidos pela referida Corte:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente
, foram apreendidos 329 gramas de maconha,
circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
. 4. Recurso desprovido.
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

“(...) 3. No caso, a custódia cautelar dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante
, foram apreendidos 500 gramas de maconha e 100 gramas de pasta base de cocaína, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisões preventivas
. (...)”. (HC 467.838/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018,DJe 13/11/2018)(destacamos).

Apesar de a impetrante sustentar
os predicados pessoais do paciente,
em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e ademais as circunstâncias, local em que a droga se achava realça que o paciente tem trato refinado com a traficancia, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito, este Tribunal já consolidou no
Enunciado nº 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, elidir a custódia preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes um dos requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a ordem pública.

Na hipótese dos autos,
mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art.
319 do CPP
, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em HC desprovido
. (RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No que se refere
ao pedido subsidiário de substituição da custódia preventiva do paciente por prisão domiciliar

(art. 318 do CPP)
, constata-se que sequer houve demonstração idônea de que o segregado se enquadra nas hipóteses de concessão elencadas no art. 318 do CPP, notadamente, porquanto, embora tenha juntado nos autos Certidão de Nascimento de filhos menores (pag. 43 e 45-PDF), não comprovou que o ora beneficiário seja, de fato, imprescindível para os cuidados das infantes, razão pela qual, entendo,
a priori
, inviável o acolhimento do pleito.

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que se colocado em liberdade, o paciente poderá encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que foi cometida, gerando, assim, sentimento de impunidade e de insegurança no seio social.

Destarte, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Por fim,
quanto a pretendida aplicação da Recomendação 62 do CNJ
, em razão da pandemia do
COVID-19
, impende destacar que, a defesa não juntou aos autos qualquer documento que comprove que o paciente se enquadra em situação de risco.

Ademais, a impetração lança argumentos meramente abstratos, tendo em vista que não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Comodoro/MT para lidar com o COVID-19.

Como é cediço, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19,
o paciente não se enquadra nos grupos de risco
e sua segregação é necessária para a garantia da ordem pública, consoante acima demonstrado.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida em benefício de JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA, mantendo a custódia preventiva, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020